Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730713-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: LINO BERLANDA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, verifica-se que a agravante teve ciência da decisão que concedeu a tutela de urgência em 06/07/2020 às 12:25. Assim, tendo em vista a contagem do prazo apenas nos dias úteis, o dies ad quem para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 27/07/2020, configurando a intempestividade dado que o recurso foi interposto somente no dia 20/08/2020. 2. Além disso, não se pode considerar como agravada a decisão que declina da competência e ratifica a tutela pelo competente, visto que é firme a jurisprudência no sentido de que a decisão que desafia recurso é a primeira que decidiu, ou seja, deve-se considerar a decisão que concedeu a tutela prolatada pelo juízo incompetente. 3. Ainda que se desconsiderasse citação regularmente efetivada, de acordo com o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e dá início à contagem do prazo para apresentação de resposta. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 231, inciso I, e 1.003, §§ 2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o agravo de instrumento interposto se encontra tempestivo. Afirma que seria necessária a intimação pessoal do devedor, quando aplicada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 231, inciso I, e 1.003, §§ 2o e 5o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em análise dos autos verifica-se que a agravante teve ciência da decisão que concedeu a tutela de urgência em 06/07/2020 às 12:25, apesar da alegação de não ter sido intimada de tal decisão. Assim, tendo em vista a contagem do prazo apenas nos dias úteis, o dies ad quem para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 27/07/2020, configurando a intempestividade dado que o recurso foi interposto somente no dia 20/08/2020 (...). Ademais, mesmo que fosse considerada a alegação de ausência de sua intimação pessoal, é inegável que a agravante compareceu espontaneamente aos autos em 21/07/2020, momento em que apresentou embargos de declaração que, conforme já mencionado na decisão agravada, não atacaram a decisão que concedeu a tutela (...). Assim, mesmo fazendo-se uma leitura mais benéfica em favor da agravante, ainda assim seu recurso continuaria viciado pela intempestividade, visto que o prazo final se daria em 11/08/2020. Portanto, ante a configuração da intempestividade, não havia outra medida a ser tomada que não fosse o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto” (ID 20654430). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria-fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027